Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707059-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA DIAS DE FARIAS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luana Dias de Farias em face da r. decisão (ID 56144580) que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto a cobertura do tratamento da Autora, diagnosticada como portadora de Diabetes Mellitus Tipo I (DM I) há 18 (dezoito) anos, com o uso da bomba de insulina Medtronic 780G (sistema de pâncreas artificial). Nas razões recursais, tece considerações sobre a gravidade da doença, os diversos tratamentos que vem realizando ao longo da vida e a efetividade do tratamento ora pleiteado, único com tecnologia capaz de imitar o pâncreas humano, mantendo a liberação de insulina durante 24 (vinte e quatro) horas para tentar obter níveis normais de glicose entre as refeições e liberar insulina nos horários de alimentação, assegurando, assim, qualidade de vida e independência à Autora/Agravante. Aduz que o tratamento é necessário e urgente pois, consoante o relatório médico, sofre com frequência hipoglicemias e hiperglicemias severas, com perigo de sequelas irreversíveis, podendo levá-la a óbito. Alega ser exemplificativo o rol de procedimentos da ANS, consoante se depreende da Lei no 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, para “estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”. Menciona a existência de Notas Técnicas comprobatórias da eficácia científica do tratamento pleiteado. Requer a antecipação de tutela recursal determinando que a Ré/Agravada arque com o valor do tratamento. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, nos casos do § 1o desse último artigo, à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O art. 300 do CPC/15 prevê, como requisitos para a antecipação de tutela recursal, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. No tocante à probabilidade do direito, trata-se de questão controversa que somente pode ser dirimida após o devido contraditório, pois, em que pesem as alegações quanto à gravidade da doença, a efetividade do tratamento e a indicação da existência de Notas Técnicas favoráveis ao pleito da Autora/Agravante, em consulta ao e-Natjus, plataforma do Conselho Nacional de Justiça, constata-se a ausência de urgência e a manifestação desfavorável para situações semelhantes, nos termos das Notas Técnicas nos 73974 e 72531 (in https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php) e das Notas Técnicas no 1414 e no 1057 do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS/TJDFT (in https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df?b_start:int=1260). Logo, apesar da existência de laudo médico atestando a necessidade do tratamento (ID 56144581), não está demonstrada, de plano, a probabilidade do direito à cobertura dele pelo plano de saúde. Ademais, o perigo de dano indispensável à concessão da medida em sede liminar também não se encontra devidamente comprovado, pois a Autora/Agravante faz tratamento para a enfermidade crônica que a acomete há 18 (dezoito) anos e a documentação acostada aos autos não evidencia que a realização do contraditório no presente feito possa acarretar risco concreto de piora no quadro de saúde dela. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator